Tribunal: TJDFT
Processo: 0742267-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742267-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLA MICAELA DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada ajuizada por CARLA MICAELA DA SILVA ARAÚJO em desfavor do agravante através da qual o juízo a quo deferiu a tutela antecipada para obrigar o réu a suspender os descontos automáticos na conta corrente da autora das parcelas do contrato n.o 2023682104, no preço de R$ 92.107,59, a ser pago em 60 parcelas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada parcela descontada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ausência de requisitos para concessão da tutela, aduzindo a legalidade dos descontos por débito comum, ante a distinção promovida pelo e. STJ no Tema 1.085. Ressalta a prevalência, no ordenamento jurídico, da lei sobre as resoluções e invoca os princípios da pacta sunt servanta, da boa-fé contratual e do venire contra factum proprium para defender a necessidade da continuidade da cobrança dos valores contratados entre as partes. Colaciona precedentes em amparo às suas alegações e aponta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, requer o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo para que, no mérito, seja provido o recurso a fim de que seja afastada a tutela de urgência deferida na origem. Preparo regular (ID 76852910). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade da medida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito pretendido. Com efeito, a alegação genérica de que a decisão agravada pode produzir prejuízos ao agravante, sem a demonstração do dano concreto, não é suficiente para o deferimento do efeito suspensivo. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, mostra-se mais adequado aguardar o exercício do contraditório processual para que seja analisada a pretensão pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a agravada para contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora